Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701313-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIA HONORIO DE SOUZA AGRAVADO: MAXXIMA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MARCOS DA SILVA CACONIA, RENATA HENRIQUES BRAZ CACONIA, MAXXIMA IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Nos termos do art. 1.019, II, do CP C, intimem-se os agravados para responderem ao presente Agravo de Instrumento e em especial explicar pormenorizada e comprovadamente o porquê dos pagamentos feitos pela agravante à AGM Imóveis. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora